Tribunal: TJSP
Processo: 2185606-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que condicionou o repasse dos honorários advocatícios executados ao levantamento do valor devido à executada, nos autos da ação de desapropriação, que ensejou o crédito executado – Irresignação dos exequentes – Não acolhimento – Hipótese em que restou incontroverso que o crédito executado se refere a honorários de sucumbência devidos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que condicionou o repasse dos honorários advocatícios executados ao levantamento do valor devido à executada, nos autos da ação de desapropriação, que ensejou o crédito executado – Irresignação dos exequentes – Não acolhimento – Hipótese em que restou incontroverso que o crédito executado se refere a honorários de sucumbência devidos aos exequentes, em razão de sua atuação em favor da executada, na ação de desapropriação em andamento – Crédito liquidado, que expressamente se referiu aos valores já levantados pela executada, e aos valores retidos nos autos da Ação de Desapropriação, e que estavam pendentes de levantamento – Crédito relativo aos valores já levantados que foi integralmente depositado pela executada e levantado pelos exequentes – Impossibilidade de se exigir o pagamento do crédito relativo aos valores retidos nos autos da Ação de Desapropriação, sem comprovar os respectivos levantamentos posteriormente realizados em favor da executada – Inexistência de contradição ou incongruência – Decisão mantida – Recurso desprovido.